Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO FRACIONADO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. PROCESSAMENTO DO FEITO ADMITIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preenchidos os requisitos para o conhecimento do recurso e considerando que a análise de que se devem ou não prevalecer os argumentos aventados pelo recorrente somente ocorrerá quando do exame das alegações, não há que se falar em violação aos Princípio da Dialeticidade e da Não Surpresa.
2. Os direitos individuais homogêneos, também chamados “direitos acidentalmente coletivos”, segundo a doutrina, são aqueles que decorrem de uma origem comum, possuem transindividualidade instrumental ou artificial, os seus titulares são pessoas determinadas e o seu objeto é divisível, sendo cabível a reparabilidade direta, ou seja, fruição e recomposição individual.
3. É admitido o processamento de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública de forma fracionada pelo sindicato em substituição aos credores do benefício alimentação.
4. De acordo com o Tema n° 823/STF: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
5. Preliminares de violação aos Princípios da Dialeticidade e Não Surpresa rejeitadas. Recurso conhecido e provido para reconhecer a legitimidade ativa do ente sindical.